Tribunal: TJSP
Processo: 0055272-04.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
res do crime. – (ii) Regime inicial fechado. Proporcionalidade. Pertinência. Atenção aos fins punitivo e dissuasório das penas. Elevada lesividade concreta. Articulação do apelante com outros dois sequazes, o falecido e um terceiro, menor de idade, à prática de delito cruento, com elevado gradiente de violência real, na presença da filha e da irmã da vítima. Circunstâncias que exigem censura penal maior. Precedentes deste E. Tribunal. Artigo 33, §3o, do CP.

Negado provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 0055272-04.2015.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas iniciais e do regime inicial. Descabimento.

1.- Mérito. Materialidade baseada nas próprias peças de instrução. Autoria certa. Reconhecimento cabal do réu pela vítima A.C.S.M., operado, sem qualquer infringência ao

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas iniciais e do regime inicial. Descabimento.

1.- Mérito. Materialidade baseada nas próprias peças de instrução. Autoria certa. Reconhecimento cabal do réu pela vítima A.C.S.M., operado, sem qualquer infringência ao art. 226 do CPP, na fase policial, como em juízo, autonomamente em relação à anterior. Versão do réu. Álibi despido de amparo probatório. Malogrado esforço em se desligar do crime, afirmando que o coautor, falecido noutra ação rapinatória, era fisicamente semelhante a ele, o que é desmentido pelas provas. Dentre os objetos materiais do crime, está o próprio automóvel da vítima, usado pelo réu e o comparsa falecido, para praticarem, na mesma data, outro roubo, pelo qual foi definitivamente condenado. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. (i) Penas iniciais. Incremento à fração de 1/5, mantida aqui, porque não excessiva, e, assim, proporcional. Inviabilidade na quantificação matemática das penas na primeira fase. Motivação idônea, que ultrapassa a mera alusão a elementares do crime. – (ii) Regime inicial fechado. Proporcionalidade. Pertinência. Atenção aos fins punitivo e dissuasório das penas. Elevada lesividade concreta. Articulação do apelante com outros dois sequazes, o falecido e um terceiro, menor de idade, à prática de delito cruento, com elevado gradiente de violência real, na presença da filha e da irmã da vítima. Circunstâncias que exigem censura penal maior. Precedentes deste E. Tribunal. Artigo 33, §3o, do CP.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055272-04.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
GABRIEL MOTA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO PARA FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0055272-04.2015.8.26.0050.
Apelante: VICTOR GABRIEL MOTA VIEIRA (Defensora Pública,
Dr.a Bruna Gonçalves S. Loureiro).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Luciana Piovesan.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.882.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por falta de provas,
com pleitos subsidiários de abrandamento
das penas iniciais e do regime inicial.
Descabimento.
1.- Mérito. Materialidade baseada nas
próprias peças de instrução. Autoria certa.
Reconhecimento cabal do réu pela vítima
A.C.S.M.,
operado,
sem
qualquer
infringência ao art. 226 do CPP, na fase
policial, como em juízo, autonomamente
em relação à anterior. Versão do réu. Álibi
despido de amparo probatório. Malogrado
esforço em se desligar do crime, afirmando
que o coautor, falecido noutra ação
rapinatória, era fisicamente semelhante a
ele, o que é desmentido pelas provas.
Dentre os objetos materiais do crime, está
o próprio automóvel da vítima, usado pelo
réu
e
o
comparsa
falecido,
para
praticarem, na mesma data, outro roubo,
pelo
qual
foi
definitivamente
condenado. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
3
2.-
Dosimetria.
(i)
Penas
iniciais.
Incremento à fração de 1/5, mantida aqui,
porque
não
excessiva,
e,
assim,
proporcional. Inviabilidade na quantificação
matemática das penas na primeira fase.
Motivação idônea, que ultrapassa a mera
alusão a elementares do crime.
(ii)
Regime inicial fechado. Proporcionalidade.
Pertinência. Atenção aos fins punitivo e
dissuasório das penas. Elevada lesividade
concreta. Articulação do apelante com
outros dois sequazes, o falecido e um
terceiro, menor de idade, à prática de
delito cruento, com elevado gradiente de
violência real, na presença da filha e da
irmã da vítima. Circunstâncias que exigem
censura penal maior. Precedentes deste E.
Tribunal. Artigo 33, §3o, do CP.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”,
interposta por VICTOR GABRIEL MOTA VIEIRA, contra r.
sentença condenatória de lavra do Juízo da 27a Vara
Criminal, Foro Central da Comarca da Capital paulista (cf.
certidão de publicação, na audiência de 29.10.2019 fls. 208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
4
Consta dos autos que o réu Victor
(qualificado às fls. 129) foi, inicialmente, denunciado por roubo
majorado, porque, na data de 03.05.2015, por volta das
21h40min, na Avenida Fernando Pacheco Jordão, no 01,
bairro Itaim Paulista, na cidade e Comarca da Capital,
agindo em concurso de agentes com Edielson
Nascimento da Mata Júnior, falecido (qualificado às fls. 146), e
o adolescente Y.D.S., com identidade de propósitos e
divisão dos atos de execução, mediante grave ameaça
exercida por meio do emprego de simulacro de arma de
fogo, subtraiu para proveito comum, em detrimento da
vítima Andréia Carmo da Silva Matos, o automóvel
Ford/Fiesta,
modelo
2011,
cor
vermelha,
placas
ELN-7880/SP (auto de exibição e apreensão
fls. 22/23); um
secador de cabelo; um tocador de CD/DVD para
automóveis (auto de exibição e apreensão
fls. 28/30); uma
cadeirinha de bebê; uma bolsa contendo roupas infantis e
brinquedos; um par de tênis; um cartão de crédito
Mastercard (dados não declinados); uma bíblia; e um pneu
sobressalente (itens não recuperados) (cf. denúncia
fls. 01/03,
recebida em 13.12.2018 fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
5
De acordo com o quanto apurado dos
autos, o apelante Victor e os sequazes, Edielson e o
adolescente Y.D.S., previamente ajustados e com
identidade de propósitos, nas circunstâncias acima
descritas, abordaram a vítima Andréia, na presença de
sua filha (não qualificada) e de sua irmã, Gisele Carmo da
Silva Santana, quando retornavam da igreja. Andréia
havia estacionado o veículo em frente à residência de
Gisele e aguardava que o desembarque se concluísse,
quando se aproximaram os roubadores. Victor, que
exibia um simulacro de arma de fogo e ameaçava com
truculência os alvos, estava acompanhado dos dois
comparsas
citados.
Anunciaram
o
assalto
e
determinaram que todos apeassem. Como Andréia
relutou em acatar a ordem de desembarque, foi ferida na
cabeça por uma coronhada desferida por Victor, o qual,
então, assumiu a direção e empreendeu fuga, juntamente
com os sequazes. Na mesma data, algum tempo depois,
os mesmos três assaltantes, usando o automóvel
subtraído, tentaram cometer outro roubo, durante o qual,
em disparo de autodefesa pela vítima (Antônio Francinaldo dos
Santos), Edielson acabou falecendo. A propósito, Victor,
denunciado e criminalmente processado também por
este
segundo
roubo
indicado
(Processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
6
0002282-30.2015.8.26.0050
cf. denúncia, fls. 146/148; sentença, fls.
149/157), restou definitivamente condenado (trânsito em julgado
em 11.07.2016
fls. 194). Após o crime aqui averiguado, a
vítima apresentou “notitia criminis” (conforme B.O. 4899/2015
fls. 12/16), o que ensejou a persecução penal.
Após o devido processamento, a ação
penal foi julgada procedente, e Victor, então, restou
condenado como incurso no artigo 157, § 2°, II, do
Código Penal (fatos anteriores à Lei no 13.654/2018), às penas de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem a
concessão de benefícios penais (fls. 202/206). Apelante
SOLTO no presente caso, que, iniciado sem flagrante,
tampouco registrou segregação provisória, o que àquele
afiançou o apelo em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação em 04.11.2019 (cf. certidão fls. 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
7
Apelo defensivo fundamentalmente pela
(i) absolvição do réu por falta de provas. De forma
subsidiária, pede-se: (ii) a redução das penas iniciais, ao
piso, ou com aumento proporcional, às frações de 1/8 ou
1/6; e (iii) o abrandamento do regime inicial para a
modalidade do semiaberto (fls. 212/220).
Contrarrazões (fls. 223/226) e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 236/244) igualmente pelo
não provimento do apelo.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Trazidos aos autos os depoimentos mais
relevantes da fase policial (fls. 60/61, 62/63, 129/130). Caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
8
probatório: auto de exibição e apreensão do automóvel
roubado (fls. 22/23) e dos itens recuperados (fls. 28/30); auto
de reconhecimento pessoal positivo quanto a Victor (fls.
24); auto de reconhecimento pessoal de objeto (fls. 31). Em
juízo, inquiriram-se a vítima Andréia Carmo da Silva
Matos e as testemunhas Gisele Carmo da Silva Santana
e Claudia Damascena da Silva, interrogando-se o réu
Victor por derradeiro (cf. mídia inserta nos autos digitais).
Apelo unicamente defensivo que, sem
propor questões preliminares, insurgiu-se, quanto ao
mérito propriamente dito, contra a condenação do réu, ao
argumento da insuficiência de provas.
Malgrado o habitual esmero técnico da
Defensoria Pública, as conclusões da r. sentença,
pautadas nas provas, merecem confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
9
Contumélia centrada na autoria, já que as
provas da materialidade, não impugnadas pelas partes,
se tornaram incontroversas, confirmando-se, pois, a
existência do fato delitivo basal ao processo. Concentram-
se, em verdade, nas próprias peças de instrução, com
destaque tanto ao auto de exibição e apreensão dos
poucos itens recuperados da rapina sofrida
o
automóvel, ainda que com perda total (como especificado pela
prova oral) (fls. 22/23), além de um secador de cabelo e um
tocador automotivo de CD/DVD (fls. 28/30). Importante
destacar
que
estes
dois
últimos
itens
foram
reconhecidos por Andréia (fls. 31), sendo cabal, graças
aos próprios dados de identificação veicular, seu liame
jurídico, como proprietária, ao automóvel Ford/Fiesta,
reavido. Insta acrescentar, à luz da legítima técnica da
prova emprestada, que à existência destes fatos se liga,
com indireta comprovação deles, a dos subsequentes, o
roubo tentado contra Antônio Francinaldo dos Santos,
cometido pelos mesmos três ladravazes (Victor, o menor
Y.D.S. e o falecido Edielson), cuja comprovação já se deu sob
o crivo do contraditório (em processo distinto, como observado)
e já albergado sob o pálio da coisa julgada (fls. 194).
Eventos conectados, eis que, além do falecimento de
Edielson, no malogrado assalto a Antônio, o veículo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
10
Andréia foi colhido em intensa troca de disparos de
arma de fogo e sofreu perda total, consoante detalhou a
própria ofendida em juízo.
Por outro lado, malgrado os esforços de
argumentação da Defesa, a autoria viu-se também
demonstrada, o que lança por terra a pretensão
absolutória de Victor.
Com efeito, respalda-se a insurgência da
Defesa na mera negativa de autoria que Victor verteu
em juízo, reiterando a narrativa apresentada na fase
inquisitiva (fls.
129/130). Saiu-se, porém, como bem
qualificou o Juízo “a quo”, com um relato pueril, que,
ademais, é despido de amparo probatório. Vê-se que
Victor argumentou que se havia encontrado, por acaso,
perto de sua casa, com Edielson e Y.D.S., os quais, já de
posse do Ford/Fiesta roubado (na sua versão, naturalmente),
o arregimentaram para um novo assalto, cientes de que
ele possuía carteira de motorista. De um lado, assoma-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
11
se à evidência a mendacidade do relato. Ressoa
absolutamente inverossímil a explicação de Victor, o
qual, em claro esforço de se eximir da responsabilidade
criminal neste caso, buscou justificar o convite dos
sequazes ao segundo roubo, contra Antônio (pelo que foi
condenado definitivamente), por possuir habilitação como
condutor. É óbvio que os sequazes, capazes ou não de
manejar um automóvel, não enredariam um terceiro
roubador em prática sequencial de crimes cruentos,
premidos pela preocupação de aliciarem um assecla
legalmente habilitado a conduzir automóveis. Tanto
jamais ingressaria, em tal contexto, na órbita de
preocupações de criminosos com nítida proclividade à
prática de delitos violentos. Segundo, é certo que esta
narrativa jamais foi comprovada por Victor, atingido
pelo
descumprimento
do
ônus
de
impugnação
especificada (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal). E em
terceiro lugar, como direta consequência do ponto
imediatamente anterior, a versão do apelante é
desmentida pelas demais provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
12
A
base
documental
comprovou
a
existência do fato relativo a este crime, assim como
vinculou o réu ao segundo roubo, cometido na
sequência, e pelo qual, insisto em salientar, ele já foi
definitivamente condenado (fls. 194). Aliás, ao revés do
que se alegou no arrazoado, a base documental relativa
ao segundo crime (vítima Antônio), ora invocado à luz da
técnica
da
prova
emprestada,
como
destacado,
demonstra que Victor foi, posteriormente a esta
rapina consumada, surpreendido na posse do veículo
da vítima Andréia, praticando, com os mesmos dois
sequazes (um morto na ação, e outro, menor de idade) outro
roubo majorado na mesma data. Mesmo que Victor,
que não foi detido em flagrante pelo crime ora em
comento, não tivesse sido surpreendido na posse, direta
ou indireta, do proveito do crime, ainda assim, não
poderia receber o deslinde mais favorável, diante do
cabal reconhecimento operado pela vítima nas duas
fases da persecução penal. Andréia sempre trouxe um
relato seguro e coeso sobre o crime cometido; na
dinâmica, é corroborada pela então testemunha Gisele,
sua irmã, presencial à cena do crime. Ambas
tracejaram uma tônica de violência extrema infligida
pelos ladravazes: enquanto Gisele (que não logrou reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
13
apelante) insistiu que o roubo foi pontilhado por
constantes agressões verbais e ameaças de morte, a
vítima direta, Andréia, afirmou ter sido arrancada do
automóvel pelo próprio apelante (sua filha o fora pelo
comparsa, então ainda vivo, Edielson) e, recalcitrante em ceder os
bens aos ladravazes, ainda levou uma coronhada na
cabeça, igualmente aplicada pelo próprio Victor. Urge
salientar que o reconhecimento por ela operado em
juízo, ainda que substancialmente ligado ao primeiro, é
produzido de forma autônoma e independente,
validando-se por se produzir sob o próprio rigor do
contraditório. Por outro lado, o primeiro reconhecimento,
à falta de rigor formal exigida em lei para a produção
extrajudicial (anterior ao próprio processo e, assim, desenvolvido de
forma livre), também se convalida aqui, não se vendo
maculado de qualquer nulidade, meramente arguida
pela Defesa, e não comprovada de forma adequada. Não
detectada qualquer infringência à regra do artigo 226 do
Estatuto
Processual,
destaco
que
o
inicial
reconhecimento pela vítima, no curso do inquérito, se
presta a amealhar elementos embasatórios a uma
possível ação penal, de forma que, mesmo que depois
reconhecidamente fulminado por qualquer nulidade, não
afetaria a prova oral produzida na fase judicial. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
14
todo modo, reiteraram-se os reconhecimentos realizados
pela vítima que, desinteressada em condenações
levianas, e sem qualquer prévio liame com o réu, não
poderia ser desprestigiada em sua narrativa, de valor
seminal ao esclarecimento acerca da verdade real dos
fatos.
Acerca da aptidão probatória do relato
judicial da vítima:
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e
insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a
negativa isolada do(s) acusado(s). A respeito, tenho
reiteradamente decidido no sentido de que “em sede
de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo,
sem
nenhuma
razão
para
retificações, é no sentido de que a palavra da
vítima é preciosa no identificar o autor do assalto”
(RT 718/430, destaquei).
A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer
o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou
da violência, suportou o prejuízo e não se propõe
acusar inocente, senão que procura contribuir - como
regra
para a realização do justo concreto.
(TACRIM; Ap. no 1.071.263/0 - São Sebastião, 11a
Câmara.; rel. Juiz RENATO NALINI; j. 15.9.97; v.u.,
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
15
No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes. (RT 484/320,
destaquei).

Em suma, cenário probatório coeso,
amplamente, para balizar a bem atingida condenação,
ora mantida.
Entremeando o capítulo das provas ao da
dosimetria, esclareço, aqui, que a qualificadora referente ao concurso de agentes deve ser
confirmada, analisada, porém, oportunamente.
Passo às penas, com vistas a depurar os
demais pleitos recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
16
Assim se operou, em conformidade ao
artigo 68 do Código Penal, a dosagem das reprimendas
(fls. 205/206): “As circunstâncias judiciais não aproveitam ao acusado,
eis que sua conduta foi praticada com violência exacerbada e
desnecessária, tendo, a par de portar a réplica de arma de fogo, que já
reduzira a possibilidade de reação da vítima, a agredido fisicamente
com uma coronhada quando dos fatos. Ademais, o crime ainda
encontrou como vítima a filha da proprietária do carro, adolescente,
que foi lançada para fora do veículo com violência física, como bem
descrito nos depoimentos colhidos, o que, sem sombra de dúvidas,
demonstra a periculosidade dos agentes. Ademais, ainda prejudicam o
acusado nesta fase os seus péssimos antecedentes, tendo sido
outrora condenado por fatos anteriores ao aqui tratado, mas cuja
sentença se tornou definitiva em data posterior, como se vê de fls.
194/195. Tudo demonstra a necessidade de imposição de pena base
acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput,
do Código Penal, de maneira que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão e 12 (doze) dias-multa que, à guisa de maiores elementos,
arbitro no valor mínimo legal. Ausentes agravantes, mas presente a
atenuante da menoridade, pelo que diminuo a pena em um sexto nesta
segunda fase da aplicação da pena. Configurada, na espécie, ademais
e em acréscimo, a causa de aumento da pena arrolada pelo inciso II do
parágrafo segundo do artigo 157, a qual restou amplamente
comprovadas conforme já explicitado no corpo desta decisão. Nesta
esteira, aumento a pena aplicada em um terço, totalizando a
reprimenda de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual
torno definitiva na ausência de causas de diminuição a serem
consideradas. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena
privativa de liberdade ora aplicada ao acusado sem nenhuma dúvida
deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dada a gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
17
delito, o fato de lhe serem prejudiciais as circunstâncias judiciais e
seus
péssimos
antecedentes.
Diante
do
exposto,
JULGO
PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VICTOR
GABRIEL MOTA VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas
sanções dos artigos 157, §2°, II, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária
de 13 (treze) dias-multa no mínimo legal. Ausentes os requisitos legais,
dado o fato de o crime ter sido praticado mediante violência e grave
ameaça e ainda diante da circunstância de ser o réu reincidente
específico, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por
restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis. Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solto ao processo e
não trouxe prejuízos à marcha processual, não havendo notícias de
que tenha constrangido a vítima.”.
Importa observar que como inaplicável
ao roubo em testilha a Lei no 13.654/2018, dada a
irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, XL, da
Carta Magna de 1988, c/c artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal).
No dimensionamento, as penas iniciais
foram elevadas à fração de 1/5. Incremento que, no
caso, bem fundamentado, se provou não excessivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
18
logo
proporcional.
Urge,
enfim,
sua
confirmação,
AFASTANDO-SE o pleito defensivo de redução da pena-
base, em qualquer proporção. A r. sentença produziu-se
em conformidade com a exigência constitucional de
adequada motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da
Carta Magna de 1988), não se detectando, diante da seminal
prerrogativa
judicial
de
individualização
em
consonância com a gravidade concreta (princípio da livre
persuasão racional), razões para desprestígio do tirocínio
exarado no piso. Como bem salienta o culto Procurador
de Justiça, Dr. Paulo do Amaral Souza (fls. 242), não
cabe, entre nós, buscar impor ao julgador um
parâmetro estático de quantificação matemática das
penas basais: “Registre-se que não cabe ao Juízo uma análise
matemática na análise da dosimetria da pena, cujos cálculos devam ser
absolutos, uma vez que vige em nosso Ordenamento Jurídico o princípio da
discricionariedade, o qual atribui ao Magistrado o dever de apontar,
motivadamente,
os
fundamentos
da
aplicação
das
circunstâncias
desfavoráveis, atribuindo a fração da reprimenda que melhor implicará na
prevenção e repressão do fato delituoso.”.
E, ao contrário do alegado no recurso, a
fundamentação exarada, longe de meramente aludir às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
19
elementares do tipo ou à qualificadora subjetiva
simplesmente, ateve-se aos aspectos específicos do
caso, sem destoar do cabedal de circunstâncias judiciais.
Para além do próprio elevado prejuízo material da
vítima (despojada da maioria dos bens roubados e com perda total do
veículo, usado noutro assalto), ponto que ora destaco apenas
por apego à melhor argumentação, bem salientou o Juízo
“a quo”, com o delito desdobrou-se com particular laivo
de acirrada violência contra a vítima, agredida moral
e fisicamente, na presença da filha adolescente e da
irmã. Sofreu uma coronhada na cabeça, inclusive, o que,
sob um critério de isonomia, corretamente enseja maior
juízo de censura penal. Ademais, perpassa à Defesa,
mas não a este Julgador, que o apelante ainda exibe,
como asseverado no piso, péssimos antecedentes:
além de condenado por outro roubo majorado tentado
(Autos 0002282-30.2015.8.26.0050 - trânsito em julgado em 11.07.2016),
também o foi por porte ilegal de arma de fogo (Autos
0004154-27.2016.8.26.0050
trânsito em julgado em 27.01.2016)
(certidões fls. 194/195). E, como havia especificado o próprio
réu inicialmente (fls. 129), ele ainda purgava as penas
desta derradeira condenação (indulto concedido, segundo ele,
em março de 2017), quando sobreveio o assalto deste caso.
Correto, enfim, o incremento inicial, integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
20
mantido.

Na fase intermediária, porém, houve, já
no piso, adequado reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, com abrandamento das penas (então
em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 diárias) à fração de 1/6, o
que as reduziu, proporcionalmente, ao patamar de 04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) diárias.
Procedendo à análise na terceira fase
dos cálculos, não haveria de se cogitar no afastamento
da majorante, demonstrando-se, de maneira inequívoca,
o concurso de agentes por meio dos relatos seguros
operados pela vítima Andréia e pela testemunha Gisele,
ambas tendo salientado a articulação criminosa entre
três roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
21
Tratando-se de condenação por roubo
majorado, o regime inicial fechado se mostra o mais
adequado para que a reprimenda atenda aos princípios
da necessidade e suficiência. Por tais diretrizes, mesmo
ante a primariedade do apelante, puramente técnica,
inviável o pretendido abrandamento, sobretudo, em vista
de se cuidar de crime cruento, ainda que para a forma
intermediária do semiaberto, mercê de se incutir um
estímulo à reiteração criminosa (artigo 33, § 3°, c/c artigo 59,
III, ambos do Código Penal).
Neste sentido, anotam-se os seguintes
precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
22
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
“Pena - Crime comum praticado mediante violência ou
grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime
prisional fechado para início do cumprimento de
pena - Entendimento - Em se tratando de roubo
circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das
hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art.
157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-
se
como
sendo
a
mais
adequada,
independentemente do quantum da pena aplicada,
uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no
exercício da violência ou da grave ameaça, razão
pela qual causa considerável abalo no corpo
social, e se apresenta na atualidade como grande
fonte
de
inquietação.”
(TJ-SP:
Apelação
n°
9205398-73.2009.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j. 05/06/2014, v.u.).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
23
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso. Reforça-se ainda, que
somente a segregação em regime fechado é adequada,
“in casu”, para que a pena imposta atinja sua finalidade
especial negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas
quais fora cometido.
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, a gravidade concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
24
do crime praticado. Roubo cometido, em comparsaria,
mediante conjugadas formas de violência, real, como
moral, pelo apelante e dois sequazes, um dos quais
menor de idade (infelizmente não foi o apelante denunciado e
condenado por corrupção de menores), indiferentes, inclusive, a
consequências deletérias, como o enredamento de
terceiros, instrumentalizados ao delito, e eventuais
trágicos
desdobramentos
da
conduta,
além,
evidentemente, da premeditação. Noutros termos,
correta, quando da determinação de regime para início
de cumprimento da pena no caso, a especial valoração
negativa à luz da necessidade de imprimir maior rigor na
repressão do delito. Como se não bastasse, exige-se, por
regra, o prestígio aos fins punitivo e dissuasório das
penas por meio da fixação de regime mais severo (artigo 59
do Código Penal), no plano da prevenção especial. De rigor,
assim, o AFASTAMENTO do pedido de abrandamento
do regime inicial imposto.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque inexistente qualquer forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
25
prisão cautelar e, se tivesse havido, teria sido irrelevante,
no caso, para a fixação do regime de início de seu
cumprimento,
destacando-se
situação
concreta
de
gravidade, esta última nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, com possibilidade de progressão de
regime a ser avaliada pelo juízo competente, o das
Execuções Criminais, que terá condições para colher
elementos de prova sobre existência ou não de requisitos
legais para tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça à pessoa, até por conta do “quantum” final de
pena superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal),
provando-se,
ademais,
socialmente
pouco
recomendáveis as chamadas sanções “alternativas”.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055272-04.2015.8.26.0050 -Voto no 19882
26
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-
SE MANDADO DE PRISÃO PARA FORMALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR